Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-70.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000545-70.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CESAR MARCOS PINTO DA SILVA - CPF: 016.020.111-09 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), GISLAINE PINTO DA SILVA - CPF: 049.303.081-60 (APELANTE), MARIA DELFINA PINTO DA SILVA - CPF: 878.301.671-68 (APELANTE), MARCIO PINTO DA SILVA - CPF: 031.348.771-55 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ÓBITO DE REEDUCANDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO CONFIGURADA – PRESO QUE RECEBIA ACOMPANHAMENTO MÉDICO – INFARTO DE MIOCÁRDIO – RUPTURA DO NEXO CAUSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quanto a reponsabilidade do Estado pelo óbito de um detento deve-se demonstrar a inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, conforme o entendimento do STF no

RE 841526/RS.

Não tendo sido demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do Estado, especialmente no que se tange ao nexo causal entre a ação/omissão do Estado e o óbito do reeducando, não restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Cesar Marcos Pinto da Silva, Gislaine Pinto da Silva, Maria Delfina Pinto da Silva, Maria Delfina Pinto da Silva e Marcio Pinto da Silva
, em desfavor da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Indenizatória de nº 1000545-70.2019.8.11.0013, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios requeridos na inicial, em razão do óbito Cesário Francisco da Silva, enquanto custodiado no Centro de Detenção Provisória da cidade de Pontes e Lacerda-MT.

Em suas razões, os Apelantes defendem a existência de omissão do Estado de Mato Grosso no tratamento médico, do qual o
de cujus
necessitava, razão que culminou no óbito do reeducando.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a demanda foi proposta pelos filhos e pela viúva de Cesário Francisco da Silva, que foi a óbito enquanto custodiado no Centro de Detenção Provisória da cidade de Pontes e Lacerda-MT, para cumprimento de prisão provisória pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Narram os apelantes que o Sr. Cesário sofria de problemas cardíacos e não teria recebido acompanhamento médico necessário pelo Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, por entender que o falecimento não estava relacionado a qualquer comportamento exigível do Estado, não cabendo então a possibilidade responsabilidade do ente público.

Em recurso, os apelantes buscam a responsabilização do Estado pelo óbito, que ciente da doença cardíaca preexistente do reeducando não forneceu o tratamento adequado.

Assim, requerem a reforma da sentença proferida pelo juízo singular e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Malgrado o esforço dispensado pelos Apelantes, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado de primeiro grau.

É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

Especificamente quanto à reponsabilidade do Estado pelo óbito de um detento deve-se demonstrar a inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, conforme o entendimento do STF:

“Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.” STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016

O julgamento supramencionado restou ementado da forma que colaciona:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

No caso em tela, o fundamento do pedido indenizatório se funda na falta de atendimento médico ao detento Cesário Francisco da Silva que veio a óbito por infarto agudo de miocárdio.

Todavia, da análise dos documentos acostados pelos apelantes observa-se que o reeducando recebia com frequência o acompanhamento de sua pressão arterial, bem como dieta própria a não agravar seu estado de saúde.

Mais ainda, não há prova contrária ao relatório médico de ID. 55393988, fls. 03, que o
de cujus
já encontrava-se passando mal desde a data anterior ao óbito, a configurar a omissão do estado em prestar o devido atendimento médico.

Há ainda nos IDs

55393988, fls. 20-26 a comprovação de entrega dos medicamentos que fazia uso nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho e agosto de 2018, devidamente assinados pelo detento.

Assim, há quebra do nexo causal entre o óbito do custodiado e a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que este forneceu meios de prevenção ao resultado morte.

Bem como, reitero, a inexistência de demonstração que o óbito se deu por ter o preso começado a passar mal em momento anterior ao descrito no relatório médico colacionado nos autos.

À vista disto, entendo que não há nos autos prova suficiente a afastar a configurar os requisitos constitucionais a promover a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, razão pela qual
agiu com acerto o Magistrado
a quo
, em reconhecer a ausência de ilícito indenizável e mantenho integralmente a sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto por Cesar Marcos Pinto da Silva, Gislaine Pinto da Silva, Maria Delfina Pinto da Silva, Maria Delfina Pinto da Silva e Marcio Pinto da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022